Tribunal: TJSP
Processo: 1015578-10.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL – INDENIZAÇÃO – QUESTÃO DE MÉRITO DE DIREITO E PRINCIPALMENTE DE FATO – FEITO QUE NÃO PODIA SER DECIDIDO ANTES DA PRODUÇÃO DAS PROVAS PERTINENTES ESPECIFICADAS PELO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.